Tribunal: TJDFT
Processo: 0722977-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.
3. No caso, não houve negativa de prestação jurisdicional. Todas as questões envolvendo a excludente de responsabilidade suscitada foram expressamente analisadas pelo acórdão, que definiu não haver que se falar em caso fortuito. Conforme enfatizado, embora no cumprimento da sua atribuição institucional, o MPDFT tenha adotado algumas iniciativas, objetivando suspender o processo administrativo em que se buscava a expedição da “carta de habite-se” do empreendimento, o acervo produzido evidencia que tal não significou, por si só, prejuízo efetivo em relação ao cumprimento dos prazos contratuais. Quanto aos julgados oriundos de outras Turmas Cíveis em outros feitos, acórdão claro na definição de que não se prestam a afastar, a desconstituir os fundamentos expostos, considerando que a resolução da questão se deu no âmbito específico da presente relação contratual e com base no conjunto fático-probatório dos autos (e não de outros autos). Ademais, como destacado, mostra-se irrelevante, nesse contexto, o argumento de que as obras do empreendimento teriam se desenvolvido dentro do cronograma previsto ou de que a construtora tenha obtido o laudo de aprovação de alguns órgãos, uma vez que os contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção envolvem atos interdependentes praticados em momentos sucessivos e o primeiro, cuja realização constitui ônus exclusivo da construtora, diz respeito à conclusão da obra e à efetiva disponibilização do imóvel, o que pressupõe a prévia obtenção do “habite-se” e a sua averbação no registro imobiliário, permitindo, assim, a adoção das providências subsequentes. Além disso, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, a obrigação da construtora somente poderia ser considerada concluída e o imóvel reputado efetivamente entregue a partir da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
4. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não se mostram suficientes ou corretos na opinião da embargante, não quer dizer que não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.